Tribunal: TJSP
Processo: 2151043-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2151043-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é impetrante LUIZ CARLOS
MOTA JUNIOR e Paciente MYLENA JOVANOVICH ANDRADE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151043-52.2020.8.26.0000 - Voto no 37.464.
2
Habeas Corpus no 2151043-52.2020.8.26.0000.
Comarca de Tatuí.
Paciente: Mylena Jovanovich Andrade da Silva.
Impetrante: Luiz Carlos Mota Junior.
Voto no 37.464.
1. Em favor da ré Mylena Jovanovich Andrade
da Silva o advogado Luiz Carlos Mota Junior impetrou “habeas corpus”,
com pedido de liminar, alegando sofrer a paciente ilegal
constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal
da Comarca de Tatuí, nos autos no 0011608-05.2019.8.26.0624, porque
ao condená-la por sentença proferida em 19 de junho de 2020, como
incursa nos artigos 33, “caput”, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, a
dez anos e oito meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado,
e um mil, quinhentos e noventa e nove dias-multa, no piso mínimo,
negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, embora fizesse jus ao
benefício. Afirma não poder prevalecer a decisão, porquanto embasada
na gravidade do delito e por ter a paciente permanecido presa durante
a instrução processual. Da decisão foi interposto recurso, o qual até o
momento não foi julgado, embora a paciente esteja presa há mais de
um ano e seis meses, o que caracteriza excesso de prazo. Aduz ser ela
primária, sem antecedentes desabonadores e com profissão lícita e
residência fixa. Além disso, ainda que mantida a condenação em grau
de recurso, poderá a paciente fazer jus ao redutor previsto no artigo 33,
§ 4o, da Lei no 11.343/06 e ao cumprimento da pena em regime aberto,
devendo ainda ser levado em conta a pandemia provocada pelo
coronavírus, que permite a acusados que praticarem crimes sem
violência ou grave ameaça permanecerem em liberdade para evitar
risco de contaminação. Por essas razões, pleiteia a concessão da
ordem para ser deferida à paciente a liberdade provisória, mediante a
aplicação de medidas cautelares alternativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151043-52.2020.8.26.0000 - Voto no 37.464.
3
Indeferida a liminar e dispensada requisição de
informações à autoridade impetrada, a ilustrada Procuradoria de Justiça
opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2.
Segundo
consta
do
processo-crime,
a
paciente foi condenada a dez anos e oito meses de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, e um mil, quinhentos e noventa e nove
dias-multa, no piso mínimo, como incursa nos artigos 33, “caput”, e 35,
ambos da Lei n.o 11.343/2006, por sentença proferida na audiência
realizada no dia 19 de junho de 2020, e ao manter a prisão preventiva a
autoridade impetrada assim decidiu: “Os réus Adriano, Daniel, Gabriel,
Mylena, Guilherme, Bruno e Juliano não poderão recorrer em liberdade, pois
as circunstâncias que ensejaram a decretação das preventivas, confirmadas
reiteradas vezes nas Instâncias Superiores, restam agora incrementadas pela
necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista substanciosas
condenações impostas, a serem cumpridas em regime inicial fechado aí
também imperiosa a necessidade de salvaguardar a ordem, segurança e
saúde públicas.” (fl. 2081 do processo-crime
ênfase adicionada). A
paciente e outros corréus apelaram, estando os autos no aguardo do
processamento de tais recursos.
Como se pode verificar, a decisão que negou à
paciente o direito de recorrer em liberdade contém adequada
fundamentação, calçada nas circunstâncias que ensejaram o decreto de
prisão preventiva dos acusados e reafirmadas em diversas decisões
proferidas nas instâncias superiores, agora incrementadas com a
necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, porquanto
condenados eles ao cumprimento de penas expressivas, a serem
descontadas em regime prisional inicial fechado, a par da imperiosa
exigência de se preservar a ordem, a segurança e a saúde pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151043-52.2020.8.26.0000 - Voto no 37.464.
4
Aliás, mais não era preciso dizer, até porque se
a paciente vinha presa desde o início da instrução processual, à vista
da necessidade da medida, devidamente justificada quando da
decretação da prisão preventiva e que veio reafirmada por decisões
desta Câmara (Habeas Corpus no 2001683-43.2020.8.26.0000 e
Habeas
Corpus
no
2041891-69.2020.8.26.0000),
ela
deve
ser
preservada com o advento da sentença condenatória, não se
justificando agora a sua soltura, mormente por já estar condenada a
pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime prisional inicial
fechado, que não permite a concessão de nenhum benefício liberatório
imediato, com o que se mantém a preservação da ordem pública e
assegura a efetiva aplicação da lei penal, observado que ela está
condenada por infrações de especial gravidade, como o crime hediondo
de tráfico de tóxicos e o de associação para o tráfico. Bem por isso,
cabe aqui reafirmar que a paciente não faz jus a poder recorrer em
liberdade.
Era mesmo caso de manter a custódia da
paciente, pois se ela vinha presa desde o início da instrução
processual, à vista da necessidade da medida, devidamente justificada
quando da decretação da prisão preventiva, tanto que o pleito de
revogação da prisão preventiva e liberdade provisória foi objeto do
Habeas Corpus no 2001683-43.2020.8.26.0000, ajuizado pela advogada
Claudete de Campos Guimarães em favor da paciente e de outros
acusados e julgado em 02 de março de 2020, tendo esta Câmara
denegado a ordem, e posteriormente do Habeas Corpus no
2041891-69.2020.8.26.0000, ajuizado pelo mesmo impetrante destes
autos em favor da paciente e julgado em 28 de abril de 2020, quando
não se admitiu a alegação de suposta ofensa ao princípio da
proporcionalidade, ela deve ser preservada com o advento da sentença
condenatória, não se justificando agora a soltura dela, mormente por já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151043-52.2020.8.26.0000 - Voto no 37.464.
5
estar condenada à pena privativa de liberdade a ser cumprida no
regime prisional inicial fechado, que não permite a concessão de
nenhum benefício liberatório imediato, com o que se assegura a efetiva
aplicação da lei penal, observado que ela está condenada por infrações
de especial gravidade, como o crime hediondo de tráfico de tóxicos e o
de associação para o tráfico. Bem por isso, a paciente não faz jus a
poder recorrer em liberdade.
Aliás, ofende a lógica e o bom senso que,
presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva no
curso da instrução e, não se alterando esse quadro com o advento da
decisão condenatória, possa a paciente, condenado por crime graves,
inclusive de natureza hedionda, a cumprir pena de dez anos e oito
meses de reclusão em regime prisional inicial fechado, possa ser posta
em liberdade para apelar, o que lhe conferiria passe livre para se
evadir, com grave risco à aplicação da lei penal e descrédito para a
Justiça.
Nesse
diapasão
também
se
orientava
a
jurisprudência do extinto Tribunal de Alçada Criminal deste Estado, ao
observar que “O réu que durante a instrução permanece preso, após ser
proferida sentença condenatória, com maior razão, deverá ser conservado na
prisão, vez que o art. 393, I, do CPP, é expresso em estabelecer que um dos
efeitos do decreto condenatório é o de ser o réu conservado na prisão, sendo
um contra-senso que, sobrevindo condenação, pudesse o agente apelar em
liberdade.” (RJDTACRIM 21/322).
A respeito o colendo Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que, “(...). 5. Tendo o paciente permanecido preso
durante toda a instrução, não deve ser permitido recorrer em liberdade,
especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a
custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em
primeiro grau.” (HC no 529616/SP., 5a Turma, Relator Ministro Joel Ilan

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151043-52.2020.8.26.0000 - Voto no 37.464.
6
Paciornik, julgado em 23.06.2020, DJe de 29.06.2020; também nesse
sentido: AgRg no HC 525323/RJ, 5a Turma, Relator Ministro Jorge Mussi,
julgado em 11.02.2020, DJe de 27.020.2020).
Nessa trilha é ainda o entendimento consolidado
desta
Câmara
(H.C.
no
0148946-31.2011.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Márcio
Bártoli,
julgado
em
22.08.2011;
H.C.
no
0299229-66.2011.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Figueiredo
Gonçalves, julgado em 12.03.2012 e H.C. no 0292243-96.2011.8.26.0000,
Relator Desembargador Marco Nahum, julgado em 12.03.2012, dentre
inúmeros outros).
Eventuais predicados pessoais que a paciente
alega ter, por si sós, não lhe confere o direito de ter revogada a prisão
cautelar, se presente razões suficientes a justificar a manutenção da
medida constritiva, como aqui se verifica, sendo impossível nos
estreitos limites da impetração a análise aprofundada dos elementos de
convicção reunidos no processo de molde a apurar se julgamento da
apelação deverá ou não ser reconhecida a hipótese do tráfico
privilegiado, de tal forma que nesse aspecto não se pode conhecer do
pedido.
Nesse sentido já decidiu o colendo Superior
Tribunal de Justiça que “Não há falar em ofensa ao princípio da
homogeneidade das medidas cautelares no particular, pois não cabe a esta
Corte Superior, em um exercício de futurologia, antecipar a provável
colocação da paciente em regime aberto ou a substituição da sua pena de
prisão por restritiva de direitos, o que implicaria análise do conjunto fático
probatório, inviável nesta via estreita. (...). Recurso ordinário desprovido”.
(RHC 77.070/MG 2016/0268992-0, 5a Turma, Relator Ministro Felix Fischer
julgado em 16.02.2017, DJe de 15.03.2017).
De outra parte, a alegação de haverá demora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151043-52.2020.8.26.0000 - Voto no 37.464.
7
para o julgamento do recurso de apelação não procede, pois em que
pese a situação atual de pandemia, os serviços forenses estão fluindo
com certa celeridade, mormente devido ao teletrabalho, que permite
inclusive julgamento virtual e até mesmo por meio de videoconferência,
quando necessário.
Cabe ressaltar ainda que na hipótese não se
identifica desídia ou negligência do magistrado na condução do
processo, porquanto a decisão condenatória foi proferida faz cerca de
dois meses apenas e se aguarda o processamento dos vários embargos
de declaração e recursos de apelação interpostos pelo paciente e
demais corréus, para serem depois remetidos a esta Corte de Justiça.
O processo em tela apresenta certa complexidade, número significativo
de réus com defensores distintos, revelando-se imperioso considerar o
princípio da razoabilidade para apurar eventual excesso de prazo para
o julgamento em segunda instância e, nessa análise, ante as
circunstâncias referidas, não se pode reputá-lo excessivo, mormente se
levado em conta também o montante da pena imposta ao paciente na
sentença condenatória, que foi de oito anos de reclusão.
Tanto sobre o tema relativo à negativa do direito
de recorrer em liberdade, como também quanto ao alegado excesso de
prazo para o julgamento do recurso de apelação, o colendo Superior
Tribunal de Justiça em recente decisão assentou: “QUESTÃO DE
ORDEM. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. FALSIFICAÇÃO
E USO DE DOCUMENTO FALSO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER
EM
LIBERDADE
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
APENAS
MANTIDA
NA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO NOVO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO.
LEGALIDADE DECLARADA NO HC.572.815/SP. PACIENTE PERMANECEU
PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. QUANTIDADE DE PENA
IMPOSTA. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151043-52.2020.8.26.0000 - Voto no 37.464.
8
PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES. CONSTANTE IMPULSO OFICIAL.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. (...) 5. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no
sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de
recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução
criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC 442.163/MA,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe
28/6/2018). 6. Excesso de prazo no julgamento da apelação afastado. Sobre
esse aspecto, é cediço que "eventual excesso de prazo no julgamento da
apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na
sentença condenatória". (HC n. 234.713/CE, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 28/6/2012).
7. Não se reputa configurado excesso de prazo no tempo de duração do
processo e de prisão cautelar (1 ano e 10 meses), bem como tempo de
tramitação do recurso de apelação (8 meses). Primeiro em face da
quantidade de pena imposta ao paciente na condenação (mais de 20 anos de
reclusão). Segundo porque se trata de causa complexa devido, dentre outros,
à pluralidade de réus (10), representados por advogados distintos, acusados
e condenados pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o
tráfico. Terceiro porque houve interposição diversos recursos de apelação,
com necessidade de se garantir o contraditório em relação a todos os
envolvidos, e de correção de erro material. Quarto porque o processo já foi
remetido ao Tribunal, não ficou paralisado e recebeu constante impulso
judicial. 8. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva
deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por
exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação,
o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal e o julgamento
da apelação apresentam processamentos dentro dos limites da razoabilidade.
9. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AgRg no HC 563447/SP, 5a
Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
05.05.2020 DJe de 18.05.2020).
Por fim, sobre a situação da pandemia do novo
coronavírus, assinale-se que esta Corte tem decidido que o conteúdo
da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não autoriza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151043-52.2020.8.26.0000 - Voto no 37.464.
9
a libertação imediata e indiscriminada de todos os custodiados
preventivamente.
De fato, a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, editada em face da epidemia de
COVID-19, traz orientação no sentido de serem avaliadas, pelos
magistrados, as prisões cautelares e a situação de sentenciados,
inseridos em estabelecimentos prisionais, que possam ser classificados
como integrantes dos chamados grupos de risco, para a análise
individualizada da possibilidade de concessão de liberdade provisória
ou mesmo de antecipação da progressão a regimes mais brandos de
prisão, sem que isso implicasse na liberação automática e
indiscriminada de presos, na medida em que “(...) a Recomendação no
62/2020 emitida pelo CNJ não serve como salvo conduto indiscriminado,
devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a
caso” (STJ, HC no 574742, Ministra Laurita Vaz, decisão monocrática
proferida em 04.05.2020) e também porque a pandemia “(...) não é um
passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não
desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal”. (STJ, HC no 567408, Ministro
Rogério Schietti Cruz, decisão monocrática proferida em 23.03.2020).
Portanto, estando a cumprir pena em regime
prisional fechado e não integrando grupo de risco, não faz jus a
paciente a ser posta em liberdade ou mesmo ser transferida para prisão
domiciliar.
Diante disso, como no caso dos autos não
identifica o alegado constrangimento ilegal, denegação da ordem se
impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151043-52.2020.8.26.0000 - Voto no 37.464.
10
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se a ordem
impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -